Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714633-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UMBELINA DIAS DA COSTA, ROSALINO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARCIANO DE BRITO VANDERLEY, ESPÓLIO DE MARIA FERNANDES VANDERLEY AGRAVADO: CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2 DE NOTAS DA COMARCA DE FORMOSA, ESTADO DE GOIÁS, WALDA BORSARI BRUNO, JANUARIO SICILIANO, KATIA TEREZA BOSARI BRUNO SICILIANO, ILTON JOSE FERNANDES, SEBASTIANA FERREIRA FERNANDES, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 01, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 02, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 03, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 04, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 05, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 06, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 07, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 08, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 09, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 10, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 11, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 12, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 13, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 14, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 15, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 16, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 17, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 18, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 19, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 20, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 21, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 22, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 23, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 24, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 25, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 26, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 27, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 28, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 29, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 30, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 31, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 32, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 33, O PROPRIETÁRIO DA GLEBA 34, ESPÓLIO DE EMÍLIO LEONARDO BRUNO, SÉRGIO RICARDO CASTRO MARTINS, ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE ÁVILA REPRESENTANTE LEGAL: IRANILDA AVILA SANTOS D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta obscuridade na Decisão que apreciou a antecipação de tutela recursal, porquanto não restou devidamente fundamentada a incompetência do Juízo, além da necessidade de intimação dos agravados. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, apesar dos argumentos trazidos pelo embargante, conforme se verifica da Decisão embargada, a antecipação da tutela recursal foi indeferida com fundamento na competência absoluta do foro da situação da coisa nas ações fundadas em direito real sobre imóveis. Demais, convém destacar que o pleito citado na Decisão consta da emenda à Inicial apresentada na origem. Por fim, excepcionalmente, em razão da pluralidade de recorridos, grande parte sem a qualificação devida, os quais sequer foram citados junto ao Juízo de origem, conforme citado na Decisão recorrida, não se mostra necessária a intimação dos agravados no presente recurso, ainda mais ao se considerar a manifestação dos réus quando da Citação no feito principal. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator